Tribunal: TJDFT
Processo: 0006211-71.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006211-71.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ONEIDE VIEIRA DA FONSECA, OSMAR CARNEIRO NEPOMUCENO, PEDRO SOUZA SANTOS, PETRONIO RODRIGUES, RAIMUNDO ALVES DA COSTA, RAIMUNDO SOTERO DE OLIVEIRA FILHO, ROMILCE ALVARES DE OLIVEIRA CAMARGO, ROSEMARY ROCHA FERREIRA DA FONSECA, SANCHO FILHO CURSINO, SEBASTIAO DIVINO CARDOSO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Diante da preclusão das decisões de ID 8832048/17582813 que decretaram a extinção da requisição em relação aos credores nelas indicados, promova-se a baixa dos nomes de OSMAR CARNEIRO NEPOMUCENO, RAIMUNDO SOTERO DE OLIVEIRA FILHO, ROMILCE ALVARES DE OLIVEIRA CAMARGO, SANCHO FILHO CURSINO, ROSEMARY ROCHA FERREIRA DA FONSECA e ONEIDE VIEIRA DA FONSECA, da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) PETRONIO RODRIGUES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) PETRONIO RODRIGUES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto